Tribunal: TJMT
Processo: 1027607-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As decisões monocráticas proferidas em harmonia com as provas dos autos devem ser mantidas em agravo interno.
2. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027607-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO GOMES REIS - CPF: 031.341.591-98 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA
EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS E A JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As
decisões

monocráticas

proferidas

em

harmonia
com as
provas
dos autos
devem
ser
mant
idas

em

agravo

interno
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1027607-48.2024.8.11.0001

Agravante:
MARCELO GOMES REIS

Agravado
:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCELO GOMES REIS
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
análise
das
provas
dos autos
em
que
não

foi

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do Banco Central (SCR)
além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
a

instituição

agravada

mantém

anotação

prescrita

registrada
no
sistema
de
análise
de
crédito
do Banco Central (SCR – SISBACEN), com
anotação
do
débito

em
03/2
019, no
importe
de R$ 6.358,40
prescrito

em
03/2
024
.
Afirmou
que se o
débito

está

na

coluna

prejuízo
e com data superior a
cinco

anos
, é
caso de cancelamento e dano moral in re

ipsa
,

conforme

súmula
323 do STJ. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apesar
de
intimada
(ID 237989190/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte
reclamante, ora
agravante,

alegou que o histórico da negativação
no
SCR deve ser integralmente excluído após o pagamento ou decurso do prazo prescricional.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
,
conforme

Súmula
323 do STJ -
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016). No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Esta
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
,
não

ensejando

conduta

ilícita
(N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023).
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 225431662/PJe2), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
11/2022.
Portando
,
extrai
-se que
o

apontamento

referente

ao
banco
reclamado
,
na

tabela

de ”
prejuízo
”
foi
de 11/2019 a 10/2022,
ou

seja
,
não

há

nenhuma

comprovação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

por

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.O que
o

reclamante

pretende
,
na

verdade
, é que o
seu

histórico

seja

apagado
, o que
não
é o
caso
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Central.
Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
"
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID 225431660/ 225431661/ 225431662/ PJe2), que contém todo o seu histórico de débitos, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Vencida”. Ademais, insta consignar que o valor questionado nos
autos
,

R
$ 6.358,40, apenas aparece na
coluna
“
V
encida
”
no mês 03/201
9
(ID
225431662

pág
.
1
6
/PJe2),
sendo
que as
demais

anotações

inseridas
pela
agravada
, se
referem
a
valores

diferentes
.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada.

Em exame das razões do agravo interno,
verifica-se que a agravante confunde a inscrição de dívidas legítimas
e ilegítimas,
situações
que são
diferentes e merecem soluções diferentes.

No caso de inscrição
legítima
,
ocorrendo
o pagamento ou
o
decurso do prazo prescricional, o registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza conduta ilícita apenas se continua
r
constando na coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo"
,
após cinco anos, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Em igual sentido
,
outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Já
em caso de inscrição
indevida
, como na hipótese de inexistência da dívida, todo o histórico deve ser excluído,
o que, porém,
não é caso reportado nestes autos.

A pretensão da parte reclamante
, em verdade,
consiste
na exclusão do histórico do inadimplemento,
o que
não se aplica ao caso, visto que as inscrições são legítimas e
devem ser excluídas apenas da coluna "dívida vencida" e "dívida em prejuízo",
a
partir da data do pagamento ou prescrição,
no entanto, mantendo
-se
o histórico
.

Tal situação é clara
e até mesmo óbvia
, tanto que,
mesmo em se tratando de inscrições no Serasa, o histórico permanece, sendo possível obter extrato das inscrições anteriores
, inclusiv
e constando as datas

de inclusão e exclusão do registro
.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está em perfeita harmonia com as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro

o
pedido

de sustentação oral
formulado
no ID 240932699
/PJe2, pois
inadmissível
em

Agravo
Interno (art. 49, § 2o, da
Resolução
16/2023 do
Órgão
Especial do TJMT e
N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024, p
ublicado
no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024